Tribunal: TJES
Processo: 5025937-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025937-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO RAMOS DE JESUS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1)
O caso concreto revela uma particularidade, pois, embora seja jurisprudência consolidada que é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade de contrato bancário (REsp 1846649 / MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1061), e embora o Juízo de primeiro grau tenha invertido o ônus da prova (Decisão de ID 7625512), a parte autora sequer alegou a inautenticidade do Termo de Adesão juntado pelo banco e da assinatura aposta no mesmo documento.

2)
Após a apresentação da Contestação pela instituição demandada (ID 7625524), com a juntada de Termo de Adesão demonstrando a pactuação do contrato de empréstimo pessoal entre as partes, a parte autora não confrontou os fatos ali aduzidos, inclusive, pugnando pelo julgamento antecipado da lide e deixando de apresentar Réplica.

3)
A parte autora não impugnou o Termo de Adesão juntado no ID 7625525 e tampouco impugnou a afirmação da requerida de que das 18 (dezoito) prestações de igual valor de R$ 211,40 (duzentos e onze reais e quarenta centavos) o requerente pagou apenas duas. Ademais, segundo a empresa requerida, pelo descumprimento do pagamento da dívida existente, o cliente realizou acordo com setor negociação e foi gerado novo contrato nº 38.507946-6, referente à parcela 02/18 do contrato nº 38.197941-6, o que também não foi infirmado pelo demandante. Ainda, foi anexado ao processo (ID 7625526), um parecer técnico juntado pela parte requerida, em que se comprova a existência do inadimplemento contratual da parte autora, em relação ao atraso do pagamento dos empréstimos objeto do contrato, bem como renegociação das parcelas com pagamento atrasado, pleiteada internamente pelo próprio autor.

4)
Como sabido, os fatos alegados por uma parte e não impugnados são considerados incontroversos, e, como tais, independem de produção de provas (art. 374, III, ambos do CPC). Como observado pelo douto magistrado de primeiro grau, não houve pela parte autora produção de prova sequer indiciária, dos fatos constitutivos do alegado direito autoral.

5)
Em relação à alegação de dano moral decorrente da inscrição do autor em cadastro de devedores sem a notificação prévia, de fato, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 43, § 2°, preceitua que “a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”. Ocorre que tal dever de comunicação não recai sobre o credor, que tem o direito de negativar o devedor quando comprova a dívida com um documento assinado, porém, a obrigação de notificação prévia recai sobre

a entidade mantenedora do cadastro. A matéria, inclusive, foi sumulada pelo STJ, no enunciado nº 359: "Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição"

6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANO RAMOS DE JESUS
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, C/C Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo apelante em face de
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou improcedente a ação.

Outrossim, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, suspensa a exigibilidade da verba, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 99, 3º, do CPC. Ademais, revogou os efeitos da liminar, no que diz respeito à determinação da retirada do nome do requerido do cadastro de inadimplentes.

Contrarrazões lançadas no ID nº 7625847 por
DACASA FINANCEIRA S/A
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANO RAMOS DE JESUS
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, C/C Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo apelante em face de
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou improcedente a ação.

Outrossim, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, suspensa a exigibilidade da verba, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 99, 3º, do CPC. Ademais, revogou os efeitos da liminar, no que diz respeito à determinação da retirada do nome do requerido do cadastro de inadimplentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

O ora apelante,
LUCIANO RAMOS DE JESUS
, ajuizou a ação na origem aduzindo, em síntese, que teria sido surpreendido com débito de R$ 3.382,40 (três mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) a ele imputado, sem “recordar-se de ter adquirido qualquer produto ou serviço da promovida”,
DACASA FINANCEIRA S/A,
sendo, portanto, ilegal a inclusão do seu nome no cadastro de maus pagadores, mormente porque feita sem qualquer comunicação prévia.

Diante da narrativa fática, buscou tutela jurisdicional para obter declaração de inexistência do débito e, consequentemente, a retirada definitiva da restrição do seu crédito, nos cadastros competentes, e a respectiva reparação do dano moral suportado.

Seguindo o
iter
processual, sobreveio sentença, conforme já relatado, motivo pelo qual o autor interpõe apelo aduzindo, em síntese, que:
(i)
não reconhece a dívida que lhe é imputada; o recorrente não encontrou o instrumento contratual, sendo certo que a conduta da recorrida redundou em serviço defeituoso, não fornecendo a segurança que dele se poderia esperar;
(ii)
o caso dos autos caracteriza cobrança abusiva e cobrança indevida, pois decorrente de decorrentes de dívidas despidas das características de liquidez, certeza e exigibilidade, ausente planilha de débito e discriminação dos valores apontados como devidos;
(iii)
a negativação apenas será licita em caso de inadimplência de um titulo liquido, certo e exigível, não sendo ainda a forma adequada de cobrar do consumidor o pagamento, forçando o adimplemento sob pena de restringir o crédito do suposto devedor;
(iv)
quanto aos danos morais, a ré não desconstituiu a assertiva da autora de que ela nada deve, restando, portanto, caracterizada a cobrança indevida e abusiva, efetuada através de constrangimento, mediante a negativação do nome do consumidor; e
(v)
no que se refere aos juros e correção monetária, esta deve ocorrer a partir da sentença e os juros moratórios desde a data do evento danoso, isto é, a inscrição indevida, no índice de 1% (um por cento) ao mês.

Pois bem.

Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, sustentado pela recorrida
DACASA FINANCEIRA S/A,
a Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98, do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferi-lo, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil.

Destaco que apenas o fato de a sociedade estar em liquidação extrajudicial não é suficiente para a concessão da benesse.

Corroborando essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. Insurgência da ré. Hipótese que, embora a empresa agravante se encontre em liquidação extrajudicial, esse fato, por si só, não justifica a concessão da benesse. Debilidade financeira insuficiente demonstrada. Decisão mantida. Recurso negado. (TJSP; AI 2238794-77.2020.8.26.0000; Ac. 14183142; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Julg. 26/11/2020; DJESP 03/12/2020; Pág. 1392)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. De acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais [...] 4. A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AGI 07250.72-78.2020.8.07.0000; Ac. 128.0295; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Rodrigues; Julg. 02/09/2020; Publ. PJe 02/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. Possibilidade de gratuidade judiciária, desde que comprovada a insuficiência. Presunção restrita à pessoa física (art. 99, § 3º, NCPC). Liquidação extrajudicial e dificuldades financeiras que não são motivo bastante para automaticamente isentar a empresa do pagamento de custas e despesas judiciais. Agravante que não demonstrou a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem prejuízo de sua própria existência. Agravo desprovido. (TJSP; AI 2264443-78.2019.8.26.0000; Ac. 13258060; Cubatão; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; Julg. 29/01/2020; DJESP 04/02/2020; Pág. 2236)

Assim, conquanto tenha sido decretada a liquidação extrajudicial da apelada, tal fato não a exime de comprovar sua insuficiência de recursos para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Outrossim, os documentos juntados pela parte não são suficientes para demonstrar a sua limitada situação financeira, não restando inequívoca a existência da alegada carência econômica.

Neste contexto, não demonstrada a insuficiência econômica da parte, indefiro o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo. A tese da exordial é de que o autor não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu.

Após o cotejo de toda a documentação presente neste caderno processual eletrônico, não vislumbro qualquer motivo que enseje a reforma do
decisum
objurgado, ao passo que perfilho do mesmo entendimento firmado pelo Juízo de Origem.

Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira indicam que as partes firmaram, no dia 09/01/2019, mediante assinatura do autor e de outras duas testemunhas, contrato de empréstimo pessoal, no valor de R$ 3.805,20 (três mil, oitocentos e cinco reais e vinte centavos) (ID nº 7625525).

Registre-se que o documento apresentado pelo banco ainda traz cópia da carteira de trabalho do requerente.

O caso concreto revela uma particularidade, pois, embora seja jurisprudência consolidada que é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade de contrato bancário (REsp 1846649 / MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1061), e embora o Juízo de primeiro grau tenha invertido o ônus da prova (Decisão de ID 7625512), a parte autora sequer alegou a inautenticidade do Termo de Adesão juntado pelo banco e da assinatura aposta no mesmo documento.

Assim, após a apresentação da Contestação pela instituição demandada (ID 7625524), com a juntada de Termo de Adesão demonstrando a pactuação do contrato de empréstimo pessoal entre as partes, a parte autora não confrontou os fatos ali aduzidos, inclusive, pugnando pelo julgamento antecipado da lide e deixando de apresentar Réplica.

Ou seja, a parte autora não impugnou o Termo de Adesão juntado no ID 7625525 e tampouco impugnou a afirmação da requerida de que das 18 (dezoito) prestações de igual valor de R$ 211,40 (duzentos e onze reais e quarenta centavos) o requerente pagou apenas duas.

Ademais, segundo a empresa requerida, pelo descumprimento do pagamento da dívida existente, o cliente realizou acordo com setor negociação e foi gerado novo contrato nº 38.507946-6, referente à parcela 02/18 do contrato nº 38.197941-6, o que também não foi infirmado pelo demandante.

Ainda, foi anexado ao processo (ID 7625526), um parecer técnico juntado pela parte requerida, em que se comprova a existência do inadimplemento contratual da parte autora, em relação ao atraso do pagamento dos empréstimos objeto do contrato, bem como renegociação das parcelas com pagamento atrasado, pleiteada internamente pelo próprio autor.

Ora, como sabido, os fatos alegados por uma parte e não impugnados são considerados incontroversos, e, como tais, independem de produção de provas (art. 374, III, ambos do CPC):

Art. 374.
Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Como observado pelo douto magistrado de primeiro grau, não houve pela parte autora produção de prova sequer indiciária, dos fatos constitutivos do alegado direito autoral.

Verifica-se, assim, que a instituição financeira se desincumbiu do seu
onus probandi
, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos morais.

Em relação à alegação de dano moral decorrente da inscrição do autor em cadastro de devedores sem a notificação prévia, de fato, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 43, § 2°, preceitua que
“a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”.

Ocorre que tal dever de comunicação não recai sobre o credor, que tem o direito de negativar o devedor quando comprova a dívida com um documento assinado, porém, a obrigação de notificação prévia recai sobre

a entidade mantenedora do cadastro.

A matéria, inclusive, foi sumulada pelo STJ, no enunciado nº 359: "Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".

Confiram-se precedentes nessa esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE MANTENEDORA DO CADASTRO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. - Para que se configure o cerceamento de defesa é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível à solução da lide. - Demonstrada a origem do débito decorrente da contratação eletrônica de empréstimo consignado e não comprovada a sua quitação, a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito configura exercício regular do direito do credor, a teor do art. 188, do CC. -
Não recai sobre o credor a obrigação de efetuar a comunicação prévia acerca da negativação, nos termos do art. 43, §2º, do CDC, e sim sobre a entidade mantenedora do cadastro, nos termos da Súmula nº 359, do STJ.
- Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.078628-5/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2024, publicação da súmula em 26/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS. ARTIGO 290 DO CÓDIGO CIVIL. ESCOPO. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO AO CESSIONÁRIO. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA MANTIDA. ARTIGO 293 DO CÓDIGO CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. POSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO MANTENEDORA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 359 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A finalidade do artigo 290 do Código Civil volta-se à proteção do devedor, a fim de evitar que o adimplemento do débito seja direcionado ao credor originário, ao invés do cessionário. Contudo, o escopo da norma não desonera o devedor da obrigação válida e exigível. Precedentes. 2. O artigo 293 do Código Civil garante ao credor o direito de exercer atos conservatórios do direito do cedido, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor. 3.
Assim, restando comprovadas a existência, exigibilidade e validade da dívida, perfaz-se possível a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito por parte do cessionário, por tratar-se de exercício regular de direito do credor.
3. Assim, restando comprovadas a existência, exigibilidade e validade da dívida, perfaz-se possível a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito por parte do cessionário, por tratar-se de exercício regular de direito do credor.
4. Ao teor do Enunciado Sumulado de número 359 do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos cadastros de inadimplentes, a obrigação de comunicação ao consumidor é da empresa mantenedora.
5. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DFT, Acórdão 1649831, 07063994520228070007, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, à míngua de cobrança indevida ou de atuação ilícita da instituição financeira, não há de se falar em repetição de indébito ou em direito a qualquer indenização, devendo ser mantida a Sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUCIANO RAMOS DE JESUS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar